Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a recorrente manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da ausência de dialeticidade recursal. Brasília-DF, 29 dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105